Tribunal: TCU
Processo: 002.275/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Raquel Batissaco Duarte, Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos, Márcio Nobre Migon e Vivian Regina Costa Winkel em face do Acórdão 2.296/2021-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Raquel Batissaco Duarte, Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos, Márcio Nobre Migon e Vivian Regina Costa Winkel em face do Acórdão 2296/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Márcio Nobre Migon e Vivian Regina Costa Winkel, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar provimento aos embargos opostos por Márcio Nobre Migon, de modo a excluir seu nome do subitem 9.1.3 do Acórdão 2296/2021-TCU-Plenário , tornando-se sem efeito, em relação ao responsável, a determinação de sua audiência, com sua consequente exclusão do rol de responsáveis no bojo do presente processo; 9.3. dar provimento aos embargos opostos por Vivian Regina Costa Winkel, e, assim, integrar a decisão recorrida com a fundamentação apresentada na proposta de deliberação condutora do presente Acórdão, mantendo-se inalterada, todavia, a parte dispositiva do Acórdão 2296/2021-TCU-Plenário em relação à responsável; 9.4. conhecer dos embargos de declaração opostos por Raquel Batissaco Duarte e Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, e no mérito, rejeitá-los; e 9.5. dar ciência deste Acórdão aos embargantes.